Tribunal: TJDFT
Processo: 0728675-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. USO ABUSIVO DO ESCUDO DA PERSONALIDADE COM A FINALIDADE DE FRUSTRAR O ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. ART. 50, DO CC. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A existência de diversas constituições de empresas, promovidas pelo sócio e demais pessoas que compõem o núcleo familiar, voltadas ao desempenho da mesma atividade empresarial, valendo-se do uso de idêntica marca e nos mesmos endereços das sociedades empresariais sucedidas, evidenciam a existência de conduta voltada a esvaziar o patrimônio da sociedade primeva executada e, em consequência, o abuso da personalidade jurídica.
2. Agravo de instrumento provido.